Tribunal: TJSP
Processo: 0000421-72.2018.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Os cálculos apresentados pela devedora não podem ser acolhidos, porquanto equivocados – Manutenção da r. sentença apelada, quanto à rejeição da alegação de excesso de execução e da deliberação de consolidação do débito exequendo no montante de R$45.637,51, que é o valor da dívida indicado no demonstrativo de débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo que: (a) a correção monetária não constitui um "plus", mas apenas a recomposição do valor da moeda corroído pela inflação e sua incidência, a partir da data do desconto indevido realizado na conta da parte exequente, afasta o enriquecimento sem causa do devedor; e (b) salvo disposição em sentido contrário, inexistente na espécie, em execução por título extrajudicial ou cumprimento de sentença, os juros moratórios incidem sobre o principal atualizado, pois, se a correção monetária plena passa a integrar o valor da dívida, os juros devem incidir sobre o valor total do débito corrigido, caso contrário haveria locupletamento indevido da parte devedora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incabível a condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, porque: (a) com relação ao pedido de cumprimento de sentença, não houve sucumbência, dado que inexistente excesso de execução relativamente ao pedido em questão; e (b) pelo posterior pedido de penhora on line e de cobrança da multa de 10% e honorários de 10%, com base no art. 523, § 1o, do CPC, a parte credora não pode ser condenada ao pagamento de verba honorária por excesso de execução resultante desse pedido, por aplicação do princípio da causalidade, dado que a apresentação desse pedido decorreu da inércia da parte devedora em juntar o comprovante de depósito tempestivo (ou seja, dentro do prazo previsto no art. 523, caput, do CPC) realizado para satisfação do débito exequendo, e não insistiu na exação em questão depois da serôdia juntada do comprovante de depósito pela parte devedora - Inexistente condenação imposta pela r. sentença apelada de condenação ao pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência à parte apelante devedora - a única recorrente – , é incabível a condenação desse única recorrente, no julgamento do apelo por ela oferecido, em honorários advocatícios, em favor da parte apelada, sob pena de violação do princípio da vedação da reformatio in pejus, porquanto o acolhimento de pretensão com esse alcance acarreta o agravamento da situação da parte apelante, sem interposição de recurso pela parte adversa - Incabível a condenação da parte devedora apelante, por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que inexiste sua condenação em honorários advocatícios na r. sentença apelada.
Recurso desprovido.